Tribunal: CARF
Processo: 10670.722514/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Uma vez excluída do Simples Nacional, a empresa ficará sujeita ao pagamento dos respectivos impostos e contribuições devidos em conformidade com as normas gerais de incidência.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. TEMA 69 DO STJ. NÃO ALCANCE.
Apreciada pelo STF a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins (RE no 574.706, com repercussão geral reconhecida – Tema 69), tendo resultado final desfavorável à Fazenda Nacional por maioria, a PGFN interpôs Embargos de Declaração, com pedido de modulação dos efeitos da decisão. Decisão dos Embargos modulou os efeitos a partir da decisão do RE no 574.706, qual seja: 15/03/2017. Não há ação judicial em curso manejada antes dessa data, bem como a Impugnação foi apresentada em 22/12/2018. Portanto, sem estar albergada pelos efeitos da decisão do STF. Lançamento mantido.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
COFINS. PIS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento da Cofins, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. INAPLICABILIDADE
Constatada a prática de atos envolvendo sonegação, fraude ou conluio, com o intuito de ocultar a ocorrência do fato gerador, é cabível a exigência do respectivo tributo, acrescida de multa qualificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.722514/2018-18
ACÓRDÃO
1003-004.459 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARPA COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Uma vez excluída do Simples Nacional, a empresa ficará sujeita ao
pagamento dos respectivos impostos e contribuições devidos em
conformidade com as normas gerais de incidência.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. TEMA 69 DO STJ. NÃO ALCANCE.
Apreciada pelo STF a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de
cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins (RE no 574.706, com
repercussão geral reconhecida – Tema 69), tendo resultado final
desfavorável à Fazenda Nacional por maioria, a PGFN interpôs Embargos
de Declaração, com pedido de modulação dos efeitos da decisão. Decisão
dos Embargos modulou os efeitos a partir da decisão do RE no 574.706,
qual seja: 15/03/2017. Não há ação judicial em curso manejada antes dessa
data, bem como a Impugnação foi apresentada em 22/12/2018. Portanto,
sem estar albergada pelos efeitos da decisão do STF. Lançamento mantido.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
COFINS. PIS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento da Cofins, em razão da relação de causa e de efeito que os
vincula.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.459 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722514/2018-18
2
Ano-calendário: 2015, 2016
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. INAPLICABILIDADE
Constatada a prática de atos envolvendo sonegação, fraude ou conluio,
com o intuito de ocultar a ocorrência do fato gerador, é cabível a exigência
do respectivo tributo, acrescida de multa qualificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (substituto[a] integral), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Tadeu Matosinho Machado,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Impugnação no 15-46.355,
de 9 de abril de 2019, da 7a Turma da DRJ/SDR, por meio do qual o crédito tributário foi mantido,
em razão da Impugnação ter sido julgada Improcedente.
Assim restou assentada a Decisão ora combatida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.459 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722514/2018-18
3
Ano-calendário: 2015, 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Uma vez excluída do Simples Nacional, a empresa ficará sujeita ao pagamento dos
respectivos impostos e contribuições devidos em conformidade com as normas
gerais de incidência.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO.
Constatada a prática de atos envolvendo sonegação, fraude ou conluio, com o
intuito de ocultar a ocorrência do fato gerador, é cabível a exigência do respectivo
tributo, acrescida de multa qualificada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016
IRPJ. CSLL. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
principal, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Apreciada pelo STF a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo
da contribuição para o PIS e da Cofins (RE no 574.706, com repercussão geral
reconhecida), tendo resultado final desfavorável à Fazenda Nacional por maioria,
a PGFN interpôs Embargos de Declaração, com pedido de modulação dos efeitos
da decisão, que ainda não transitou em julgado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
COFINS. PIS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
da Cofins, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015, 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO E RECURSOS. PENDÊNCIA.
FORMALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
A pendência de decisão administrativa do Carf sobre o processo de exclusão da
empresa do Simples não impede a formalização do ato administrativo, nem tem o
condão de invalidá-lo ou cancelá-lo, mas apenas suspende sua execução, ou seja,
a cobrança dos valores dos tributos apurados, pois o poder-dever do lançamento
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.459 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722514/2018-18
4
se trata de procedimento administrativo vinculado e obrigatório, sob pena de
responsabilidade funcional da Autoridade Tributária e Aduaneira.
O verbete da Súmula Carf no 77, com efeito vinculante, em relação à
Administração Tributária Federal, esclarece que a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não
impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da
exclusão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

Por bem retratar o caso, adoto o Relatório da DRJ:
Trata-se de Auto de Infração relativo ao imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ),
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), contribuição para o financiamento
da seguridade social (COFINS) e contribuição para o programa de integração social
(PIS), incluídos multa e juros, correspondentes aos anos calendário de 2015 e
2016.
O procedimento teve por objetivo verificar a regularidade fiscal dos mencionados
tributos, todos referentes aos anos-calendário 2015 e 2016, em conformidade
com o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF no 06.1.08.00-2018-
00044-5.
No Termo de Verificação Fiscal (às fls. 78/341), parte integrante e indissociável
dos referidos Autos de Infração, a Autoridade Tributária registrou os fatos
apurados, bem como as irregularidades encontradas no exercício de sua
competência legal (conferida pelo disposto na alínea “a” do inciso I do art. 6o da
Lei 10.593/2002), os quais transcrevo, em síntese:
Anteriormente a este TPDF, foram realizados os procedimentos de fiscalização e
de diligência especificados no quadro a seguir, referentes aos anos-calendário
2013 e 2014:
(...)
Foram constatados nesses procedimentos fiscais práticas fraudulentas com
objetivo de permitir a opção indevida pelo Simples Nacional por essas empresas e
também pela ARPA. As três empresas foram excluídas do Simples Nacional,
conforme processos administrativos especificados as seguir:
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.459 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722514/2018-18
5

Constatado que após suas exclusões do Simples Nacional as empresas MAPA
EMPREENDIMENTOS LTDA e ROMA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA realizaram
alterações societárias, por meio das quais passaram a ser EIRELI e a titularidade
das empresas ficaram com os cônjuges Ana Elisa Barbosa Marcondes, CPF
598.430.636-00, e Wilson Parrela Filho, CPF 558.108.616-87, respectivamente.
A MAPA foi cientificada da exclusão do Simples Nacional em 30/set/2016 e a
ROMA, em 03/out/2016, conforme ciências de termos de exclusão do Simples
Nacional lavrados em 23/set/2016.
Considerando os fatos apurados nos procedimentos realizados, muito
provavelmente os dois cônjuges citados continuaram como sócios de fato nas
empresas MAPA e ROMA. Ressaltado que essas alterações ocorreram após as
ciências das exclusões do Simples Nacional. Entende a Fiscalização que após suas
exclusões do Simples Nacional a MAPA e a ROMA realizaram alterações
societárias para darem a impressão que são empresas distintas.
Exclusão da ARPA do Simples Nacional.
(...)
Aduziu a Fiscalização que no período analisado os sócios das empresas em tela
simularam a existência de duas empresas, visto que utilizaram duas razões sociais
nas suas atividades operacionais, a MAPA e a ROMA. O faturamento foi fatiado
nessas duas “empresas”. Ao agir desta forma, reduziu indevidamente os tributos
devidos.
Os faturamentos de MAPA e da ROMA declarados à Receita Federal do Brasil -
RFB, conforme PGDAS transmitidas, estão demonstrados na planilha
“FATURAMENTOS DECLARADOS POR MAPA E ROMA REFERENTES AOS
ANOSCALENDÁRIO 2013 E 2014”, que integra a representação fiscal de exclusão
do Simples Nacional.
(...)
Considerando a atividade de comércio, o faturamento declarado pelas duas
razões sociais nos anos-calendário 2013 e 2014, conforme PGDAS transmitidas, as
alíquotas do Simples Nacional aplicáveis nos anos-calendário 2013 e 2014 seriam
as especificadas a seguir, conforme ANEXO I da Lei complementar no 123/2006,
com redação dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011:
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.459 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722514/2018-18
6

A exclusão do Simples Nacional da ARPA teve por fundamento a alegação de que
a Impugnante, assim como as empresas MAPA e ROMA pertenceriam, na
realidade, a um único sócio, e por esta razão o faturamento das sociedades
deveria ser somado, superando, assim, o teto aplicável à modalidade de
tributação simplificada.
(...)
Após a exclusão do Simples Nacional, a ARPA foi intimada a apresentar
documentos/esclarecimentos, conforme termo de início de fiscalização lavrado
em 12/abr/2018, transcrito anteriormente, por meio do qual foi intimada a
“Informar a opção pela forma de tributação a ser adotada nos anos-calendário
2015 e 2016, ou seja, lucro presumido ou real. Se optar pelo real, informar se
optou pela apuração trimestral ou anual” e a apresentar escrituração
contábil/fiscal e demonstrativos de apuração de acordo com a forma de apuração
adotada. A ARPA apresentou atendimento datado de 23/mai/2018, contendo
documentos/esclarecimentos. Informou que, caso fosse mantida a exclusão do
Simples Nacional, faria a opção pela tributação pelo lucro presumido; apresentou
planilha demonstrativa indicando os valores que seriam devidos a título de IRPJ,
CSLL, COFINS e PIS, caso adotasse a tributação pelo lucro presumido em 2015 e
2016. Considerando essa manifestação, foi adotada de ofício a apuração pelo
lucro presumido.
Nos PGDAS-D referentes aos anos-calendário 2015 e 2016 consta que o regime de
apuração adotado foi o de competência. Nos demonstrativos de apuração de IRPJ,
CSLL, COFINS e PIS apresentados pela ARPA em 23/mai/2018 constam valores de
receitas correspondentes à apuração pelo regime de competência
Isto posto, a apuração de ofício do IRPJ e da CSLL foi realizada pelo lucro
presumido. Consequentemente a apuração da COFINS e PIS foi pelo regime
cumulativo. A apuração desses tributos foi pelo regime de competência.
Infrações à legislação tributária apuradas.
Foram apuradas infrações a legislação tributária com multa de ofício de 75% (não
qualificada) e de 150% (qualificada). Assim sendo, os créditos tributários foram
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.459 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722514/2018-18
7
constituídos em dois processos administrativos, conforme especificado no quadro
a seguir:

A infração sem aplicação de multa de ofício qualificada, de 75%, está descrita a
seguir. A infração com aplicação de multa de ofício qualificada está descrita no
termo de verificação fiscal que integra os autos de infração que constam no outro
processo administrativo, referente a IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.
Falta de pagamento de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS incidentes sobre receitas de
revendas de mercadorias.
Considerando que houve exclusão do Simples Nacional, foram constituídos de
ofício os créditos tributários devidos de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS referentes aos
anos-calendário 2015 e 2016, apurados considerando as regras aplicáveis ao lucro
presumido e ao regime cumulativo. Reitero que as parcelas dos pagamentos do
Simples Nacional correspondentes a IRPJ, CSLL, COFINS e PIS foram deduzidas de
ofício dos respectivos tributos devidos.
As receitas de vendas que compuseram as bases de cálculo estão discriminadas na
planilha "RECEITAS DE VENDAS E DEVOLUÇÕES DE VENDAS REGISTRADAS EM
ECD", que integra o termo. As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL foram as receitas
trimestrais que constam nessa planilha, vendas deduzidas das devoluções. No
caso da COFINS e do PIS, as receitas mensais.
Caracterização de sonegação fiscal, fraude e conluio - aplicação de multas de
ofício qualificadas (150%).
(...)
Foram realizados os procedimentos de fiscalização e de diligência, referentes a
MAPA EMPREENDIMENTOS LTDA e ROMA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, relativos
aos anos-calendário 2013 e 2014, conforme relatado anteriormente. Constatadas
nesses procedimentos fiscais práticas fraudulentas com objetivo de permitir a
opção indevida pelo Simples Nacional por essas empresas e também pela ARPA
COMERCIAL LTDA. Constatados esses fatos, as três empresas foram excluídas do
Simples Nacional.
Nos procedimentos fiscais realizados anteriormente, relativos às empresas MAPA
e ROMA, constatado que ficaram caracterizados os crimes previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964.
Em virtude dos fatos apurados pela fiscalização, que caracterizaram crimes contra
a ordem tributária, foi lavrada representação fiscal para fins penais
Responsabilidade tributária.
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.459 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722514/2018-18
8
A Fiscalização entende ficou caracterizado que Wilson Parrela Filho, sócio
administrador da empresa ARPA, praticou atos com excesso de poderes
(SONEGAÇÃO FISCAL, FRAUDE e CONLUIO), figurando portanto como responsável
solidário pelos créditos tributários de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, constituídos de
ofício, considerando o disposto nos artigos 121, inciso II, 124, 129 e 135, inciso III,
do CTN, conforme demonstrado no Relato Fiscal:
“Wilson Parrela Filho é sócio administrador da ARPA, com 95% do capital
social, conforme primeira alteração contratual lavrada em 22/ago/2013 e
registrada na JUCEMG em 27/ago/2013. Destaco que ele efetivamente
exerceu a administração da empresa nos anos fiscalizados, visto que
assinou os cheques emitidos pela empresa, apresentados à fiscalização no
atendimento protocolizado em 24/jul/2018.
Wilson Parrela Filho foi o sócio administrador da ARPA nos anos fiscalizados
e indubitavelmente responsável direto pelas infrações descritas neste
termo, inclusive pela possibilidade de opção da empresa pelo Simples
Nacional devido a procedimentos fraudulentos.
Ante os fatos relatados neste termo, considerando o disposto nos artigos
121, inciso II, 124, 129 e 135, inciso III, do CTN, ficou caracterizado que
Wilson Parrela Filho, CPF 558.108.616-87, é responsável solidário pelos
créditos tributários de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS constituídos de ofício, tendo
em vista que ficaram caracterizados SONEGAÇÃO FISCAL, FRAUDE e
CONLUIO, conforme demonstrado neste termo.
Wilson Parrela Filho será cientificado da responsabilidade tributária, bem
como dos autos de infração nos quais foi arrolado como responsável
tributário.”
Em sua defesa, a então Impugnante aduziu, em síntese:
i)
Não iria abordar as matérias envolvendo a exclusão do Simples Nacional,
pois já eram conhecidas no processo de exclusão da MAPA e da ROMA no
PAF no 10670.721227/2016-29, e foram repetidas “ipisis litteris” pela
fiscalização no presente feito, “limitando-se a analisar os abusos e
ilegalidades cometidos durante a apuração e lançamento do crédito
tributário em comento”.
ii)
Que o lançamento não poderia produzir efeitos , em razão de pender o
julgamento em definitivo no PAF no 10670.721227/2016-29, e em linha com
a Lei Complementar no 123/06 (art. 39, § 6o), e Resolução CGSN no 94/11
(art. 75, §3o e §5o). Ou seja, “que o que o lançamento para prevenir a
decadência poderia ser formalizado, sendo em seguida suspensa sua
exigibilidade até decisão final a respeito da exclusão do SIMPLES”. Alegou
nulidade do lançamento.
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.459 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722514/2018-18
9
iii)
Que fosse “suspensa a tramitação do processo administrativo até o
julgamento da lide envolvendo a exclusão da Impugnante do SIMPLES
NACIONAL”.
iv)
Que o STF já decidiu que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e
da COFINS. RE 574706.
v)
Que a fiscalização “não apontou sequer um único fato gerador que tenha
sido retardado”, contrariando a Súmula CARF no 14.1 Que a “imputação
genérica e superficial da irregularidade não constitui embasamento para
aplicação da multa qualificada...”
Sobreveio a decisão da DRJ, sendo apresentadas a seguir as razões de decidir
daquele Colegiado:
i)
“A Suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado é efeito ex lege
da interposição da impugnação, por força do art. 151 inciso III do CTN
combinado com o art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, sendo desnecessária a
formulação de pedido neste sentido”.
ii)
De Acordo com a Súmula CARF no 77, “a discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
iii)
Não há que se falar em nulidade, pois não há infringência aos arts. 10 e 59
do Decreto no 70.235/72.
iv)
No caso da base de cálculo do PIS e da COFINS, o julgamento dos Embargos
de Declaração do RE no 574.706 encontra-se pendente de julgamento. “Ou
seja, não há trânsito em julgado para esta questão”.
v)
Quanto à multa de 150%, ”Conforme demonstrado ainda no TVF, Wilson
Parrela Filho foi sócio de fato da MAPA (conforme evidenciado a seguir). Sua
participação societária nessa razão social foi ocultada de forma fraudulenta
para reduzir os tributos devidos pelas empresas (MAPA e ROMA) e para
evitar o enquadramento da ARPA na vedação à opção pelo Simples Nacional
relacionada ao limite global de faturamento, vigente à época, de R$
3.600.000,00”...”...”Para lograr êxito, Wilson Parrela Filho utilizou a figura de
seu filho menor, Alexandre Marcondes Parrela, com visas a ocultas sua
participação societária na MAPA”....” A Fiscalização apurou fatos que
comprovam que Wilson Parrela Filho era sócio de fato da empresa MAPA...”

1 Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.459 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722514/2018-18
10
vi)
Wilson Parrela Filho possuía procurações que lhe outorgavam pleno poderes
para, inclusive movimentar a conta bancária da Caixa Econômica e a conta
do Bradesco. “Assinou inclusive quase todos os cheques emitidos pela
MAPA, da qual não era sócio direto.
vii)
“Quanto ao pedido de redução de multa para 75%, também não há base
legal para tanto. As hipóteses previstas para a redução de multa de ofício
estão contidas no próprio Auto de Infração, nos termos do art. 6o da Lei no
8.218/91, com a redação dada pelo art. 28 da Lei no 11.941/09”.
Importante destacar, que, segundo a DRJ, Wilson Parrela Filho não apresentou peça
impugnatória, ficando, assim, revel. Vejamos:
Da impugnação.
Transcorrido o prazo regulamentar e não tendo o sujeito passivo solidário, Wilson
Parrela Filho, apresentado impugnação ao lançamento, foi declarado revel (Termo
de Revelia às fls. 2301). Apenas a ARPA apresentou peça de resistência,
articulando os seguintes fatos e fundamentos jurídicos, em síntese:
Em sua peça Recursal, a Recorrente repisa, basicamente, os mesmos argumentos de
sua Impugnação, para ao fim requerer:
43. Frente ao exposto, pede a Recorrente que seja reconhecida a nulidade de
todos os atos processuais praticados após o lançamento, e em seguida suspenda a
tramitação do processo administrativo até o julgamento da lide envolvendo a
exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL.
44. No que se refere ao mérito, pede seja excluído o ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS e reduzida a multa de ofício para 75%, uma vez inexistirem razões
que justifiquem sua majoração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente interpôs o Recurso Voluntário (fls. 2337/2350) em 14/05/2019 (fls.
2335), posteriormente à data da sessão de julgamento em 9/04/2019, mas anterior à data de
citação por AR que ocorreu em 01/07/2019. Portanto, o Recurso é tempestivo.
Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.459 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722514/2018-18
11
A Recorrente alega nulidade pois “é consenso que o presente lançamento não
produzirá efeitos até que a decisão definitiva, caso seja contrária à Recorrente, venha a ser
registrada no Portal do Simples Nacional”, e que, “portanto, não há como se discutir, ainda que
em tese, um lançamento que legalmente não produz quaisquer efeitos, o que é reconhecido pelos
próprios julgadores a quo”. Adicionalmente, alega em seu favor o disposto no §6o, do art. 39 da
LC no 123/06, bem como o §3o o §5o do art. 75, da Resolução CGSN no 94/11:
LEI COMPLEMENTAR No 123/06
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante 3 da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de
ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente.
(...)§ 6o Na hipótese prevista no § 5o, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e
prazos, bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese
de apresentação de impugnação, defesa ou recurso.

RESOLUÇÃO CGSN No 94/11
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
(...)
§ 3o Na hipótese de a ME ou EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do
ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se
tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 6o) (Redação dada pelo(a) Resolução
CGSN no 121, de 08 de abril de 2015)
(...)
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na
internet, pelo ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de
impugnação estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou ao
processo, sem sua interposição tempestiva, ou, caso interposto tempestivamente,
após a decisão administrativa definitiva desfavorável à empresa, ficando os
efeitos dessa exclusão, observado o disposto no art. 76, condicionados a esse
registro. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o) (Redação
dada pelo(a) Resolução CGSN no 121, de 08 de abril de 2015)

Quando a DRJ afirmou que “a pendência administrativa do CARF sobre o processo
de exclusão da empresa do Simples não impede a formalização do ato administrativo, nem de
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.459 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722514/2018-18
12
invalidá-lo ou cancelá-lo, mas apenas, como visto acima, suspende sua execução, ou seja a
cobrança dos valores dos tributos apurados”, a Recorrente aduz:
12. Mas é exatamente isso que a Recorrente sustenta, ou seja, que o lançamento
para prevenir a decadência poderia ser formalizado, sendo em seguida suspensa
sua exigibilidade até decisão final a respeito da exclusão do SIMPLES.
13. Mas o que está acontecendo é a subsequente exigência dos valores lançados,
mediante instauração de um processo administrativo que tem por objeto um
lançamento que sequer poderia produzir efeitos.
Pois bem.
De início, e como primeira razão de decidir, não identificou este Conselheiro
nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 10, 59 ou 60 do Decreto no 70.235/72, ou mesmo
inexistência dos elementos essenciais do lançamento tributário à guisa do art. 142 do CTN, a
macular o lançamento tributário, e tampouco qualquer obstáculo no exercício regular do
contraditório e da ampla defesa da Recorrente.
Como segunda razão, no caso, o lançamento tributário que ora se analisa é
decorrente da exclusão do Simples Nacional objeto do PAF no 10670.721227/2016-29. Em
consulta ao sítio do CARF, verificou este Conselheiro que o processo administrativo foi julgado em
2 de fevereiro de 2023, pela 2a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento, cujo Acórdão foi
autuado sob o no 1002-002.631. Nessa oportunidade, aquele Colegiado julgou improcedente o
Recurso Voluntário da também ora Recorrente.
Assim restou assentada o Acórdão no 1002-002.631:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013, 2014
SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO DE OPÇÃO
Não poderá optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica cujo capital participe
pessoa física que seja sócia de outra empresa optante do Simples Nacional, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do
art. 3o da Lei Complementar 123/2006.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Não há notícias de apresentação de Recurso Especial.
Portanto, por mais essa razão, o argumento sobre o qual se fundou o pedido já se
encontra julgado em definitivo e em desfavor da Recorrente, perdendo-se, assim, o seu objeto.
Por fim, em face do exposto, afasto as alegações de nulidade.
MÉRITO
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.459 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722514/2018-18
13
Uma vez afastada as alegações de nulidade, restaram para a discussão de mérito as
questões a seguir abordadas:
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
A discussão travada diz respeito ao RE no 574.706 (STF), julgado na sistemática de
Repercussão Geral, que resultou na tese do Tema 69:
“O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.”
Acontece que à época do julgamento que resultou no Acórdão ora combatido, tal
tema encontrava-se pendente de julgamento, em face de um pedido de modulação dos efeitos
(mediante Embargos de Declaração).
Em 12/08/2021, foi publicado o Acórdão, cujo dispositivo transitado em julgado
ocorreu em 09/09/2021, é abaixo reproduzido, e de onde grifamos:
RE 574706 ED / PR
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por
maioria, em acolher, em parte, os embargos de declaração, apenas para modular
os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar desde 15.3.2017 – data em
que julgado o RE n. 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não
compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins" –, ressalvadas
as ações judiciais e administrativas protocolizadas até a data da sessão na qual
proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco
Aurélio, e, por maioria, em rejeitar os embargos quanto à alegação de omissão,
obscuridade ou contradição e, no ponto referente ao ICMS excluído da base de
cálculo das contribuições PIS-Cofins, prevaleceu o entendimento de que se trata
do ICMS destacado , vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e
Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro
Luiz Fux. Plenário, 13.5.2021 (Sessão realizada por videoconferência -Resolução
672/2020/STF)
No presente caso, os fatos geradores referem-se aos anos-calendário de 2015 e
2016, objetos de auto de infração lavrado em 22/11/2018 , tendo sido impugnado pelo Sujeito
Passivo em 20/12/2018 (fls.2248/2249).
Como visto, o contencioso administrativo só se iniciou em 20/12/2018, data
posterior àquela estabelecida pelo STF – 15/03/2017, a partir da qual haveria a observância
obrigatória sobre a decisão do RE 574.706 (Tema 69). No presente caso, também não há notícias
de ações judiciais iniciadas antes dessa data, a garantir a aplicação dos efeitos do Tema 69.
Portanto, entendo que não há como serem aplicados os efeitos do Tema 69 ao
presente feito, motivo pelo qual o lançamento deve ser mantido. Não entendo como, pela via
administrativa, poder-se-ia “modular” a modulação de efeito de que trata o tema 69, para
abranger contribuintes que há época do decisum nem tinham eventualmente interesse de agir.
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.459 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722514/2018-18
14
A modulação de efeitos tem por consequência, na prática, a pacificação das
demandas existentes ou potenciais, independentemente das razões e indiferente os sentimentos
de justiça.
Segundo Ministro Marco Aurélio Mello, “Quando você modula, você estimula a
edição de leis contrárias à Constituição Federal e isso é muito ruim. É, ao meu ver, o jeitinho
brasileiro. Precisamos amar um pouco mais a Constituição Federal e dar a ela a eficácia que
precisa ter. Por isso eu sou contra a modulação de efeitos dos pronunciamentos do Supremo”2. Ou
seja, a modulação de efeitos, em essência, já nasce com a mácula original da injustiça, mas, por
outro lado, vem em socorro e sopesamento com outros princípios constitucionais. Contudo, ao fim
e ao cabo, aquilo que resta pacificado é o que este Conselheiro deve aplicar ao caso concreto, e já
acima justificado.
Portanto, nego provimento nessa matéria.
MULTA DE 150%
No caso da multa de 150% aplicada pela fiscalização neste feito, cumpre notar que,
conforme já mencionado no relatório, o presente feito é derivado do processo de exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, que foi julgado no PAF no 10670.721225/2016-30. Contudo,
observa-se do julgado naquele processo que a matéria da multa não foi travada. Eis excertos
daquele Acórdão:
A exclusão foi motivada pelo fato de que o Sr. Wilson Parrela Filho ser sócio de
direito da ROMA e da ARPA e sócio de fato da MAPA. A Soma dos faturamentos
das três empresas superaram o limite legal e a R$ 3.600.000,00.
E a Fiscalização demonstrou que o SR. Wilson é sócio oculto da empresa MAPA.
O Sr. Wilson, ao contrário do alegado não era um auxiliar de pagamentos. Na
verdade, ele detinha procuração com amplos poderes para movimentação das
contas bancárias da MAPA, como comprovado abaixo:
Procuração lavrada em 21/dez/2009; outorgante MAPA; outorgado WILSON
PARRELA FILHO, como poderes para movimentar a conta número
3115.003.0000385-7, na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, agência Shopping
Montes Claros/MG – 5115-1, podendo efetuar depósitos e retiradas,
assinar e requisitar cheques, bem como guias de retiradas e contratos,
borderôs de desconto de cheques e duplicatas, solicitar e obter
informações sobre saldo existentes na mesma, podendo tudo praticar para
o bom e fiel cumprimento do mandato, por prazo indeterminado, exceto
substabelecer.
Procuração lavrada em 29/dez/2008 no cartório do 3o ofício de notas de
Montes Claros/MG, livro 473, fls 038; outorgante EMPRESÁRIA INDIVIDUAL

2 Então Ministro do Supremo Tribunal Federal que negou todos os pedidos de modulação em entrevista ao
Jornal O VALOR em: https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/01/21/marco-aurelio-nega-todos-os-
pedidos-de-modulacao.ghtml
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.459 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722514/2018-18
15
ANA ELISA BARBOSA MARCONDES; outorgado WILSON PARRELA FILHO,
como poderes para movimentar a conta número 013443-0, no BRADESCO,
agência 3496-7, podendo verificar saldo, receber e dar quitação, autorizar
débitos e pagamentos, receber e emitir ordens de pagamentos, assinar
cheques avulsos, requerer e assinar talões de cheques, requer o cartão
magnético e fazer uso da senha, cadastrar senha, requerer e receber
extratos de contas, abrir novas contas, encerrar contas, fazer
movimentação eletrônica, fazer aplicações, depósitos e retiradas, firmar
recibos, contratos financiamentos e documentos de trâmite interno da
instituição, propor e responder por operações de crédito, avalizar; praticar
todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento do mandato e
substabelecer.
Comprovando que o Sr. Wilson exerceu ativamente a administração financeira da
MAPA, a fiscalização detectou que o mesmo foi o responsável pela assinatura de
dezenas de cheques emitidos pela MAPA e pela ROMA nos anos-calendário 2013
e 2014. Assinou inclusive quase todos os cheques emitidos pela MAPA, na qual
não é sócio de direito, embora indubitavelmente seja sócio de fato.
Verificou também a fiscalização que a MAPA pagava um plano de saúde que
incluía o Sr. Wilson e filhos. Isto ratifica a conclusão de que a empresa MAPA tinha
como sócio de fato o Sr. Wilson. Importante observar que não de trata de um
plano de saúde particular da Sra. Elisa, mas sim um plano de saúde empresarial
pago pela MAPA.
a Fiscalização detectou a confusão administrativa entre as três empresas, que são
apenas formalmente independentes. Além do pagamento de plano de saúde
empresarial para um não sócio, houve transferências bancárias não justificadas; o
pagamento realizado por empresa para quitar aluguel devido por outra.
A fiscalização constatou de que o Sr. Wilson tinha procuração da MAPA, a qual
outorgava-lhe amplo poderes junto às instituições financeiras para movimentação
das contas da MAPA . O Sr. Wilson, inclusive, conforme já mencionado, assinou
quase todos os cheques da MAPA nos anos 2013 e 2014.
Portanto, entendo que restou demonstrado pela fiscalização que o Sr. Wilson era
sócio de fato da empresa MAPA EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, motivo pelo
qual voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário.
Como visto, não houve no voto condutor qualquer digressão sobre a ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio (artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964). Mas, tão somente a
constatação de ser o Sr. Wilson Parrela Filho um sócio de fato.
Já no PAF no 10670.721.226/2016-84, referente à exclusão da ROMA, o Acórdão no
1301-005.118, de 16/03/2021, afastou as acusações de sonegação, fraude e conluio. Aqui
lembrando que as acusações naquele PAF e no que ora analisa são exatamente as mesmas. Assim
restou consignado naquele Acórdão:
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.459 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722514/2018-18
16
(...)
Veja-se que o Sr. Wilson, de fato, exerceu ativamente a administração financeira
da MAPA, sendo constatado, inclusive, que o referido senhor foi o responsável
pela assinatura de dezenas de cheques emitidos pela MAPA e pela ROMA nos
anos-calendário de 2013 e 2014, assinando, ademais, quase todos os cheques
emitidos pela MAPA, na qual não era sócio de direito, porém, sem dúvida, era
sócio de fato.
Assim, por estes fundamentos, mantenho a exclusão da motivação do Termo de
Exclusão, o inciso III do §4o do art. 3o da Lei Complementar 123/06.
(...)
De acordo com a Representação Fiscal (fl. 43), MAPA e ROMA, intimadas de forma
reiterada, não apresentaram documentos comprobatórios das causas e dos
beneficiários de pagamentos realizados, e desta forma, concluiu que restou
caracterizado o embaraço à fiscalização.
Não concordo com esta conclusão. Veja-se que o Termo de Exclusão decorreu dos
elementos e informações entregues pela Recorrente.
O embaraço à fiscalização tem sua essência no fato de restar caracterizada a
obstrução do contribuinte ao feito fiscal. No caso, pelo que se vê dos autos, a
interessada comparece e traz, pelo menos em parte, durante o procedimento
fiscal, a documentação solicitada, a qual ainda serviu de base para sua exclusão
no Simples Nacional, o que faz com que tal acusação não se sustente.
(...)
A fiscalização, após reiterar que ELISA é sócia da MAPA e Wilson Parrela, sócio da
ROMA, sustenta que seus filhos menores, Alexandre e Rodrigo, foram utilizados
com o intuito de reduzir indevidamente os valores devidos do Simples Nacional.
Em seguida descreveu situações (comprovadas), de que Wilson participava da
gestão da MAPA. (grifamos)
Neste ponto, não há como sustentar a pretensão fiscal. Não há acusação que
Wilson ou Ana Elisa, sócios de direito da ROMA e MAPA, respectivamente, são
laranjas. Esclarece a Interessada que os filhos somente foram incluídos nas
referidas sociedades para compor o quadro societário, e com isso permitir a
constituição da empresa. Não vejo mal nisso!
Por outro lado, a interposição de pessoas é utilizada como forma de planejamento
tributário ilícito (evasivo); a sua implementação, portanto, é, quase sempre,
permeada por estratagemas tendentes à ocultação de uma realidade, a fim de
retardar ou impedir o conhecimento da estrutura concreta que se encontra
dissimulada pela organização societária simulada. Essas circunstâncias não se
encontram evidenciadas no caso em espeque.
Assim, não prospera esta motivação para a exclusão.
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.459 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722514/2018-18
17
(...)
E, quando da decisão sobre a exclusão do Simples Nacional, assim ficou registrado:
Efeitos do Ato de Exclusão Quanto aos efeitos, entendeu a fiscalização elevar o
prazo de 3 (três) anos-calendário seguintes, previsto no art. 29, § 1o, da LC 123/06
(§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes), para 10 (dez) anos, por considerar ter sido
utilizado artifício fraudulento para induzir a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial
previsto nessa lei.
Entendeu que a utilização dos filhos para que fossem ocultadas participações
societárias dos cônjuges caracterizariam artifício fraudulento para utilização de
vantagens proporcionadas pelo Simples Nacional, bem como permanência no
sistema. Assim, propôs que a ROMA (e a MAPA) sejam impedidas de optar pelo
Simples Nacional nos 10 (dez) anos-calendários seguintes à exclusão. (grifamos)
Penso que não restou demonstrado dolo ou simulação, muito menos que a
utilização dos filhos como sócios objetivou ocultar participações societárias dos
cônjuges. (grifamos)
Logo, ainda que seja mantido o primeiro motivo, como visto acima, deve-se
afastar o prazo majorado, de que trata o §2o, do art. 29, da LC 123/06.
Já no caso do PAF no 10670-003.738, de 14 de março de 2025, o Acórdão no 1001-
003.738, no qual foi discutida a exclusão da MAPA do Simples Nacional, tendo em conta as
mesmas acusações contra a ROMA, o voto condutor assim registrou:
Dito isso, no tocante à exclusão do SIMPLES da MAPA, não é possível tecer outra
conclusão que não seja a mesma deliberada no processo de exclusão da ROMA,
no sentido de que o Sr. Wilson era sócio de fato da MAPA e a exclusão do SIMPLES
deve ser mantida, já que o faturamento consolidado de participações societárias
fica superior ao limite permitido para opção pelo Simples Nacional. Nos termos
do art. 3o, incisos II e V, a pessoa jurídica, cujo sócio ou titular de fato ou de
direito seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais) não pode se beneficiar do tratamento jurídico
prevista na LC no 123/2006.
Não obstante, não há como buscar a demonstração de dolo ou simulação no
processo em julgamento, tendo em vista que os fatos são exatamente os
mesmos do Acórdão no 1301-005.118, cuja decisão administrativa é definitiva. Ou
teve dolo e/ou simulação nos dois processos, ou não teve em nenhum, pois são
exatamente os mesmos fatos. Não há como atribuir conclusão diversa no
presente processo. Decisão diversa desta restaria em afronta à coerência
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.459 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722514/2018-18
18
administrativa, preceito básico de qualquer sistema cuja segurança jurídica seja
princípio.
Conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, havendo coisa julgada
administrativa, esta implica em efeitos definitivos para a própria Administração,
que fica impedida de retratar-se administrativamente1.
Em complemento, José dos Santos Carvalho Filho ensina que a coisa julgada
administrativa é a situação jurídica pela qual determinada decisão firmada pela
Administração não mais pode ser modificada na via administrativa. A
irretratabilidade, pois, se dá apenas nas instâncias da Administração2.
Como aponta o professor Heleno Taveira Torres, não se quer dizer, com isso, que
seria vedado à Administração a modificação de seu entendimento quanto a
determinados fatos decorrentes de interpretação legal, mas sim, que tal mudança
deve, a um só tempo: (i) ser justificada e devidamente motivada, a fim de se
demonstrar que a decisão anterior representa violação à disposição legal; e (ii) ser
aplicada apenas aos casos futuros, em atendimento à irretroatividade como
reflexo direto da tutela da confiança legítima do administrado3.
Nesse mesmo sentido há também entendimento no âmbito do CARF, confira-se
IRPF. VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MÚTUO. PROVA. DECISÃO
ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
A Decisão administrativa definitiva que confirma que a verba emitida pela
pessoa jurídica trata-se de mútuo devidamente comprovado, deve ser
aplicada ao processo administrativo fiscal que discute a natureza
exatamente dessa verba recebida pela pessoa física.
(Acórdão no 2402-010.779, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, Publicado em 1o/12/2022)
(...) DECISÕES ADMINISTRATIVAS ANTERIORES. PROCESSOS COM O MESMO
OBJETO DEMANDADOS CONTRA O MESMO CONTRIBUINTE. DECISÕES
TERMINATIVAS
DE
MÉRITO.
COISA
JULGADA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DA PROMOÇÃO DE NOVAS DEMANDAS.
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão
transitada em julgado. As questões resolvidas na esfera administrativa, por
decisão definitiva, não podem ser novamente discutidas no mesmo âmbito,
de modo que, por analogia, considera-se a ocorrência de coisa julgada
administrativa. Inteligência do artigo 337, § 3o, do CPC c/c o artigo 42 do
Decreto no 70.235/72.
(Acórdão no 2201-003.538, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara
da Segunda Seção, Publicado em 02/05/2017).
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso, para afastar a
aplicação do parágrafo 2o. do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006,
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.459 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722514/2018-18
19
reduzindo-se o impedimento à opção pelo Simples ao prazo de 3 anos-calendários
seguintes àquele onde se incorreu nas infrações.
Diferente do afirmado no Acórdão no 1001-003.738, não há uma vinculação de uma
Turma Ordinária com o que eventualmente restou decidido em processo administrativo distinto
por outras Turmas Ordinárias, ainda que estejamos diante dos mesmos fatos. Admitir essa
possibilidade, seria impor a qualquer Colegiado que esteja julgando os mesmos fatos em
momento posterior e em procedimento administrativo distinto, a simples tarefa de chancelar
decisões passadas, sem qualquer oportunidade do exercício do contraditório, revisão dos atos
administrativos e valoração das provas disponíveis. Não vejo no caso, em princípio, uma afronta à
segurança jurídica, não se aplicando ao caso em tela a denominada “coisa julgada administrativa”,
inclusive porquanto já houve decisões diferentes.
Com efeito, e diferente do alegado pelos Recorrentes, a autuação no presente feito
contou com o descritivo não só da formação e atuação das empresas MAPA, ROMA e ARPA, e do
Sr. Wilson Parrela como elo de ligação na gestão dos negócios socais e sua condição de sócio de
fato, com a outorga de procurações para os poderes de gestão, bem como efetiva comprovação
de sua atuação. Alie-se a tudo isso, a interposição de filhos menores do Sr. Wilson Parrela, na
composição do quadro societário dessas mesmas empresas.
Assim, diferente de outros que me antecederam e julgaram o caso quando da
exclusão do Sujeito Passivo do Simples Nacional, vejo mal nisso! Ou seja, o “conjunto da obra” é
que forma a convicção deste julgador no sentido de que houve “artifício fraudulento para
utilização de vantagens proporcionadas pelo Simples Nacional, bem como permanência no
sistema”.
Nesse sentido, voto por negar provimento nessa matéria, devendo ser mantida a
multa nos termos da lançada no auto de infração.

CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, afastar as
alegações de nulidade, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 2384
DF CARF MF
Original